Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734953-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA AGRAVADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (autos no 0734059-66.2021.8.07.0001) pela qual, em ação declaratória, indeferida a tutela de urgência (ID105729336, autos originários). Em sede de antecipação de tutela recursal, a agravante requereu: “a) a concessão de tutela de urgência recursal, impondo-se liminarmente à Agravada, a obrigação de se abster de PROTESTAR os 14 títulos já apresentados ao 2o Cartório de Ofício de Protesto de Títulos do Guará-DF, no valor total de R$ 1.223.865,25 (um milhão duzentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). (Docs. 03 ao 16). b) em relação ao pedido “a”, caso Vossa Excelência entenda que a concessão da tutela recursal pretendida deve se condicionar à integral garantia do juízo, requerse seja determinado à ora Agravante o depósito judicial de toda a quantia pretendida pela Agravada nos 14 pedidos de PROTESTO, que somam o valor total de R$ 1.223.865,25 (um milhão duzentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos); c) na hipótese de depósito judicial de toda a quantia pretendida pela Agravada, requer-se seja determinado o não levantamento até o deslinde da causa originária (0734059-66.2021.8.07.0001), preservando-se e acautelando-se o resultado útil do processo, ante as incontáveis demandas judiciais suportadas pela Agravada; d) diante da iminente inscrição dos 14 PROTESTOS, previstas para 03/11/2021, concedida a tutela recursal, requer-se seja expedido ofício ao 2o Cartório de Ofício de Protesto de Títulos do Guará-DF para que sustem os efeitos dos referidos protestos; (Docs. 03 ao 16).” (ID30353256 – p.19). A antecipação de tutela foi deferida por decisão proferida pelo Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira em plantão judicial (ID30353928): “() Forte nos fundamentos indigitados, DEFIRO A MEDIDA vindicada, com esteio no artigo 300, § 1o, do novo Código de Processo Civil, de modo a obstar o protesto dos 14 títulos apresentados ao Cartório de Protesto de Títulos do Guará/DF, no valor global de 1.223.865,25 (um milhão duzentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), mediante o prévio e imediato recolhimento do valor a título de “garantia do Juízo”, sem detrimento de ulterior apreciação e manutenção e/ou revogação do provimento de urgência pelo e. relator natural do presente agravo. Intimem-se as partes. Notifique-se o juízo da causa sobre o teor desta decisão. ” RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A (agravante) comprovou o depósito judicial no ID30355993. Sobreveio nova decisão do Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira no seguinte teor: “Ao verificar o depósito (id no 30355993) do valor de R$ 1.223.865,25 (um milhão, duzentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) como garantia do juízo e observando-se o teor da decisão de id no 30353928, tenho por atendido ao comando judicial em referência, razões pelas quais determino o imediato sobrestamento dos efeitos dos 14 protestos indicados no pedido de alínea “d” da peça recursal (id no 30353256 – fl. 19), sem detrimento de ulterior apreciação e manutenção e/ou revogação do provimento de urgência pelo e. relator natural do presente agravo. Oficie-se com urgência ao 2o Cartório de Ofício de Protesto de Títulos do Guará-DF para que suste os efeitos dos referidos protestos.” O 2o Cartório de Ofício de Protesto de Títulos do Guará-DF comunicou nos autos o cumprimento da decisão liminar com a sustação dos protestos, conforme determinado (ID30407023) Em 3/2/2022, RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A (agravante) peticionou nos autos, informando descumprimento da decisão liminar proferida nesses autos, alegando que consta protocolado no 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará um protesto de um crédito de R$ 225.424,77 e que tal crédito é referente a nota fiscal, cuja negativação estava vedada pela medida liminar deferida em seu favor (ID 32365931). Aduz que a agravada emitiu nota fiscal de valores já indicados nos autos de origem e levou a protesto o título, possível em razão de uma interpretação literal do que constou na decisão, o que viola a determinação judicial de abstenção de protestos dos créditos em discussão. Por fim, diante do alegado descumprimento da medida liminar, requer: “a) A determinação para que a Agravada promova a sustação do Protesto realizado perante o 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de incidência da multa diária já fixada, uma vez que consiste no descumprimento indireto da medida liminar concedida; b) A determinação para que a Agravada se abstenha de promover novos Protestos de títulos emitidos contra a Agravante, relacionados ao objeto da presente demanda, sob pena de incidência da multa diária já fixada, evitando-se novo descumprimento indireto da medida liminar concedida; c) A majoração da multa diária já fixada, elevando-a de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), uma vez que a quantia inicialmente fixada não inibiu a Agravada ao descumprimento transverso de sua obrigação de não fazer; d) Caso Vossa Excelência entenda que o Protesto promovido pela Agravada não viola a medida liminar concedida, ainda que indiretamente, seja determinado, liminarmente, que a Agravada se abstenha de promover qualquer anotação ou negativação de títulos emitidos contra a Agravante, relacionados ao objeto da presente ação, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).” É o relatório. Decido. A agravante noticiou descumprimento da decisão liminar proferida em sede de plantão judicial que determinou a sustação dos protestos indicados no agravo. Sem razão. Isto o que definido na decisão liminar: “Ao verificar o depósito (id no 30355993) do valor de R$ 1.223.865,25 (um milhão, duzentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) como garantia do juízo e observando-se o teor da decisão de id no 30353928, tenho por atendido ao comando judicial em referência, razões pelas quais determino o imediato sobrestamento dos efeitos dos 14 protestos indicados no pedido de alínea “d” da peça recursal (id no 30353256 – fl. 19), sem detrimento de ulterior apreciação e manutenção e/ou revogação do provimento de urgência pelo e. relator natural do presente agravo. Oficie-se com urgência ao 2o Cartório de Ofício de Protesto de Títulos do Guará-DF para que suste os efeitos dos referidos protestos.” Eis a alínea “d” da petição do agravo indicada na decisão: “d) diante da iminente inscrição dos 14 PROTESTOS, previstas para 03/11/2021, concedida a tutela recursal, requer-se seja expedido ofício ao 2o Cartório de Ofício de Protesto de Títulos do Guará-DF para que sustem os efeitos dos referidos protestos; (Docs. 03 ao 16).” E os documentos que instruem o agravo (Docs. 03 ao 16 – IDs 30353710 - 30353723) identificam perfeitamente (número de protocolo, título protestado e valor) os 14 protestos que a parte agravante buscava a suspensão (prot. 1045509 – 60585 – R$ 184.114,78; prot. 1045510 – 60780 – R$ 49.073,48; prot. 1045511 – 60795 – R$ 157.809,92; prot. 1045512 – 60796 – R$ 54.514,75; prot. 1045513– 60810 – R$ 336.465,46; prot. 1045514 – 60921 – R$ 173.323,68; prot. 1045515 – 61142 – R$ 12.282,07; prot. 1045516 – 61360 – R$ 27.993,90; prot. 1045517 – 61421 – R$ 184.967,17; prot. 1045519 – 61515 – R$ 1.604,86; prot. 1045520 – 61577 – R$ 4.258,97; prot. 1045522 – 61888– R$ 31.068,87; prot. 1045523 – 61944 – R$ 1.865,49; prot. 1045521 – 61640 – R$ 4.521,90), que totalizam o valor de R$ 1.223.865,25 (um milhão, duzentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Na certidão de protesto emitida pelo 2o Cartório de Ofício de Protesto de Títulos do Guará-DF, ora apresentada pela agravante para sustentar o descumprimento da decisão liminar (ID 32366668), consta o número de protocolo 1045518 – título 61512 - valor de R$ 225.424,77, que não corresponde a qualquer dos títulos indicados pela agravante no agravo e cujo protesto tiveram suspensão determinada pela decisão liminar. Desse modo, ao contrário do que sustenta a agravante, o título em questão não foi abarcado pela decisão e sequer é objeto de discussão no agravo, não havendo qualquer óbice a que a agravada leve a protesto tal título. Quanto ao pedido subsidiário para que “seja determinado, liminarmente, que a Agravada se abstenha de promover qualquer anotação ou negativação de títulos emitidos contra a Agravante, relacionados ao objeto da presente ação, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)”, necessário observar que, no presente agravo, a discussão é limitada aos protestos dos títulos indicados pela agravante quando da interposição do recurso, não sendo permitido às partes discutam outros títulos, ainda que sejam decorrentes da mesma relação contratual. Assim, indefiro os pedidos da petição de ID 32365931, p.4-5. Intimem-se. Após, retornem os autos para apreciação do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora